Tribunal: CARF
Processo: 10283.904800/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.904800/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2007
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias,
demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de
crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre
o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) Por maioria de votos, em rejeitar a
proposta de diligência suscitada pela Conselheira relatora. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de Campos (relatora). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida. ii) Por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
(assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida – Redator designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.904800/2012-78
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904800/2012-78

Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis
Venter (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte apresentou PER/DCOMP solicitando a compensação de débito de
CSLL com crédito de Cofins - não cumulativa (código de receita 5856), referente ao período de
apuração encerrado em 31/08/2007, com recolhimento em 20/09/2007.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Manaus decidiu pela não homologação do pedido, considerando a inexistência de
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, uma vez que o
valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Os fatos e argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados na conclusão de que, não tendo a Contribuinte trazido com a
defesa elementos hábeis a desconstituir a confissão do débito que fez na DCTF, inexiste razão
para se reconhecer o pleiteado direito creditório relativo a pagamento pretensamente maior do
que o devido de Cofins, ocorrendo a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento
processual, conforme previsão do § 4o e o § 5o do art.16 do Decreto no 70.235, de 1972,
instituídos pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
pugnando para que seja reconhecido o pagamento a maior e homologada, na sua integralidade, a
compensação formalizada neste processo, extinguindo-se, assim, o crédito tributário.
Para tanto, aduziu os seguintes argumentos:
i)
Quanto ao período de apuração de agosto de 2007, apresentou DACON
Mensal retificador, que alterou o tributo a pagar de COFINS, lançado no
DACON original;
ii)
A diferença que originou o pagamento a maior se deu em razão da
recomposição da receita do período por conta da alteração da base de
cálculo de acordo com a sua respectiva alíquota (3%, 6% e 7,6%);
iii)
A diferença entre o valor pago por meio de DARF a título de COFINS e o
valor real devido é exatamente o crédito informado no PER/DCOMP;
iv)
Por equívoco, deixou de retificar a sua DCTF (Agosto de 2007), que
também deveria constar a informação sobre a alteração do débito;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904800/2012-78

v)
Com isso, a diferença entre o valor pago e o valor efetivamente devido é
evidente;
vi)
Considerando o crédito informado no DACON retificador, foi requerida a
retificação de ofício da DCTF de Agosto de 2007;
vii)
Deve imperar a verdade dos fatos e ser reconhecida a produção de prova
documental.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em
21/01/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 70), apresentando o recurso
voluntário por meio de protocolo físico em 20/02/2015.
Portanto, é tempestivo o recurso, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito
A Contribuinte apresentou PER/DCOMP solicitando a compensação de débito
com crédito de Cofins - não cumulativa (código de receita 5856), com valor original de R$
144.253,19, refere-se ao DARF no valor de R$ 627.139,76, do período de apuração encerrado
em 31/08/2007, que teria sido recolhido a maior em 20/09/2007.
Conforme relatado, o ilustre Julgador da DRJ de origem embasou sua decisão na
ausência de apresentação de prova documental com a peça de manifestação de inconformidade,
consoante dispõe o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, vigente naquele momento
e, com isso, concluiu pela inexistência de elementos hábeis a desconstituir a confissão do débito
realizada através da DCTF. Como a parte não havia comprovado a liquidez e certeza do crédito,
foi reconhecida a preclusão, consoante a previsão do § 4o e o § 5o do art.16 do Decreto no 70.235,
de 1972, instituídos pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
A Recorrente apontou em sua defesa que retificou o DACON por motivo de erro
de apuração do valor a pagar a título de COFINS, que antes era de R$ 627.139,76 e passou a ser
de R$ 482.886,57, conforme documento de e-fls. 42.
Observo que a DCTF não foi retificada. Todavia, o DACON foi retificado em
27/08/2010, ou seja, antes da transmissão do PERD/COMP, ocorrida em 20/01/2011.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904800/2012-78

Da análise dos autos, é possível constatar que, de fato, a diferença do valor do
débito inicialmente indicado em DCTF de e-fls. 50-52 (R$ 627.139,76) e o valor do débito
indicado no DACON Retificador de e-fls. 42 (R$ 482.886,57) é de R$ 144.253,19, conferindo
com o valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP objeto deste litígio.
E o comprovante de arrecadação do valor de R$ 627.139,76 (seiscentos e vinte e
sete mil, cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) consta às fls. 49 do processo
eletrônico.
Cabe salientar que, considerando os fatos acima e, em razão do indício
demonstrado com a coincidência do valor do débito retificado com o crédito informado,
inicialmente esta Relatora apresentou a proposta de conversão do julgamento do recurso
em diligência, oportunizando a apresentação de documentos pela Recorrente, com
apuração do direito creditório pela Unidade de Origem. Todavia, o Colegiado entendeu
não ser pertinente a diligência, uma vez que deveria a parte ter trazido aos autos a
comprovação necessária para análise do crédito. Com isso, a proposta foi rejeitada por
maioria de votos, acompanhando a divergência apresentada pelo i. Conselheiro Silvio
Rennan do Nascimento Almeida.
Diante do resultado sobre a proposta de Resolução, passo ao voto para
julgamento do processo no estado em que se encontra, analisando a controvérsia quanto ao
ônus da prova sobre o direito creditório.
Como já mencionado neste voto, somente o DACON foi retificado para correção
do erro no valor do débito de COFINS, conforme indicado pela defesa.
Ocorre que o DACON tem caráter meramente informativo e não se constitui em
instrumento de confissão de dívida. Com isso, a informação declarada neste demonstrativo, ao
que pese ser passível de configurar indício do direito creditório, não é meio de prova suficiente
se estiver em contradição com a DCTF ativa na data da entrega do PER/DCOMP e/ou em
momento anterior à emissão do Despacho Decisório. Por este motivo, o DACON, ainda que
retificado, deve ser reforçado através de documentação contábil e fiscal que lhe dê sustentação.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado, em especial pelo fato de que o Despacho Decisório eletrônico limita-se ao
cotejo entre dados declarados e pagamentos efetuados via DARF, sem análise individualizada.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus probatório, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, devendo ser
aplicada a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que - repita-se -
cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904800/2012-78

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a
sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904800/2012-78

seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão
temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
No caso em análise, a Recorrente deixou de apresentar, seja com a Manifestação
de Inconformidade, seja com o Recurso Voluntário, ou ainda em qualquer momento até o
julgamento, documentação contábil e fiscal adicional ao DACON Retificador, possibilitando a
apuração da validade do crédito pleiteado e o seu montante.
Não tendo a parte se desincumbido de seu ônus processual, deve ser mantida a
não homologação do PER/DCOMP, confirmando a decisão recorrida.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904800/2012-78

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator designado.
Com a devida vênia, me manifestei, acompanhado pela maioria do Colegiado, por
ser desnecessária a realização da diligência proposta pela i. Relatora.
Como se percebe dos autos e da proposta de resolução, a recorrente, durante todo
o processo administrativo fiscal, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a lastrear suas
alegações.
Em verdade, o único documento em que se fundamenta a proposta de diligência é
o Dacon retificador com data de emissão anterior à emissão do Despacho Decisório.
Pois bem, ainda que conste a emissão do Dacon em momento anterior à Decisão,
não há como se admitir força probante ao Demonstrativo, posto que ausentes documentos
contábeis, notas fiscais ou outros documentos que lhe confiram força probante.
A mera retificação de um demonstrativo, alterando os valores apurados,
desacompanhado de documentos fiscais e contábeis não são suficientes para demonstrar a
existência do direito creditório pleiteado, ou mesmo de gerar dúvida ao Colegiado quanto a sua
procedência.
Não pode o contribuinte se desincumbir de seu ônus probante, especialmente
quando se trata de processo de apuração de um crédito que ele mesmo alega existir.
Já é pacífico neste Colegiado que o Princípio da Verdade Material não se presta a
suprir deficiência probatória do recurso apresentado, como bem destacado no Acórdão
precedente abaixo ementado:
“Acórdão no 3201-005.809
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904800/2012-78

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.
[...]”
Desta forma, não estando o Dacon transmitido lastreado em documentos fiscais ou
contábeis que comprovem as informações retificadas com a redução do montante devido, deve
ser rejeitada a proposta de resolução e o processo submetido a julgamento de mérito.
Por fim, necessário destacar que concordei com a Relatora no mérito, para negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital